Tribunal: TJSP
Processo: 1010051-75.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual - consórcio - pedido de rescisão por culpa da administradora - alegação de vício de consentimento - inocorrência - restituição de parcelas - pagamento imediato - impossibilidade - devolução das parcelas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação de rescisão contratual - consórcio - pedido de rescisão por culpa da administradora - alegação de vício de consentimento - inocorrência - restituição de parcelas - pagamento imediato - impossibilidade - devolução das parcelas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.